Tribunal: TJMT
Processo: 1001882-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001882-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FILIPI MATEUS LUCAS DOS SANTOS - CPF: 071.237.981-98 (PACIENTE), RAFAEL SALGADO GUIMARAES - CPF: 081.391.841-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON FELIX DE BARROS - CPF: 021.840.181-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAFAEL SALGADO GUIMARAES - CPF: 081.391.841-36 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1.
EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO – ANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO
– TESE PREJUDICADA – 2.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SUMULA No 52 DO STJ –
HABEAS CORPUS
, EM PARTE, PREJUDICADO – QUANTO À TESE REMANESCENTE DENEGADO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se o impetrante alega excesso de prazo para a análise do pedido de relaxamento da prisão do paciente e, após a impetração, a autoridade apontada como coatora aprecia o indigitado pleito, fica prejudicada a referida tese;

2. Aplica-se a Súmula no 52 do STJ para afastar a alegação de excesso injustificado de prazo para o término da instrução criminal, se esta, se encontra encerrada e a ação penal tramitou regularmente, não se constatando demora desarrazoada para a prática dos atos processuais necessários.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Filipi Mateus Lucas dos Santos
e
Rafael Salgado Guimaraes
, presos preventivamente por suposta autoria do crime de
Roubo Majorado
(
art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, CP c/c art. 70, CP – por seis vezes), em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que os estaria submetendo a coação ilegal decorrente do
excesso de prazo injustificado
para análise do pedido de relaxamento da prisão e para o encerramento da instrução criminal.

Anexou documentos (Id. 75299487).

Posterguei a apreciação do pedido liminar (Id. 76487478) para, antes disso, colher as informações judiciais, que aportaram ao Id. 79451483.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 79991481).

Acolhendo o parecer ministerial, requisitei informações complementares à autoridade apontada como coatora, que foram devidamente prestadas (Id. 83007479).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 85203458):

Habeas corpus
– Pacientes presos por força de prisão preventiva, pelo cometimento do crime previsto no 157, § 2.o, II e V e § 2.o-A, I, do Código Penal – Inconformismo: Pretendida a concessão da ordem de soltura, ante a alegação de
excesso de prazo
, sem formação da culpa – Inocorrência – Informações complementares da autoridade coatora de que a
instrução criminal foi encerrada
–
Súmula n.o 52 do STJ
. Constrangimento ilegal inexistente. Pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 10 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021